Tribunal: TJDFT
Processo: 0730138-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730138-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CINTIA DO COUTO MASCARENHAS AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA, UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA DECISÃO CINTIA DO COUTO MASCARENHAS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 68272990, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta contra UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: “1. Recebo a emenda. A autora afirma, em sua petição inicial, que está pretendendo a transferência para instituição de ensino europeia e, para tanto, precisa apresentar documentos comprovando o cumprimento de determinados requisitos. Afirmou, contudo, que os documentos não foram expedidos pela ré e, ainda, que as aulas práticas foram suspensas. Requer, assim, tutela de urgência, que as rés elaborem um regime especial para que possa cursar as matérias práticas, com a mesma carga horária, mas com duração de cinco semanas e, ainda, que a ré seja obrigada a confeccionar e entregar o Grade Point Average - GPA e European Credit Transfer System - ECTS. No que se refere à expedição dos documentos, é certo que a ré, como instituição de ensino, tem o dever de expedir os documentos solicitados pelos alunos. No caso dos autos, verifica-se que a autora requereu a expedição dos documentos e, inclusive, promoveu notificação extrajudicial a fim de obtê-los, sem resposta das rés. Presente, portanto, a probabilidade do direito alegado. Ademais, evidente o perigo da demora, pois tais documentos são indispensáveis para que a parte autora requeira o que entender de direito na instituição de ensino que pretende frequentar, não podendo, portanto, aguardar a solução final de mérito. Todavia, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado em relação à criação de um regime especial para a autora cursar as aulas práticas. Com efeito, o mundo enfrenta uma pandemia na área de saúde e a autora, como estudante de medicina, tem plena consciência disso. Pretender que uma instituição de ensino, com milhares de alunos, crime regime especial para atendimento de sua exclusiva vontade, sem se ater as dificuldades inerentes ao período, enfrentadas não somente por ela, mas por todos, não é pretensão razoável. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA, a fim de que a as rés emitam os documentos pretendidos pela autora, ou seja, o Grade Point Average - GPA e European Credit Transfer System, no prazo de 15 dias a partir de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, ante o momento atual, de adoção de medidas de enfrentamento à COVID-19, deixo de designar a audiência, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial do conflito. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Réu pessoa física: Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na inicial, promova-se a consulta ao Bacen, Infoseg e Siel, para a obtenção do endereço atualizado. Após, intime-se o autor para indicar o atual endereço ou, caso todas as diligências tenham sido infrutíferas e a informação seja desconhecida, promova, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, o autor deverá informar nos autos o endereço atualizado ou o nome e dados pessoais dos sócios, em especial filiação e CPF (informação a ser obtida nos contratos sociais e alterações), no prazo de 05 dias. Vindo aos autos essas informações, promova-se a pesquisa nos sistemas anteriormente indicados, em nome da sociedade empresária e em nome dos sócios, a fim de obter o endereço para a citação. Após, intime-se o autor para indicar o endereço para citação ou, caso as diligências sejam negativas e a informação seja desconhecida, promover, de imediato a citação por edital, sob pena de extinção do processo.” A agravante-autora sustenta que, considerando a urgência na obtenção dos documentos solicitados, nos quais devem constar as notas das aulas práticas, bem como o tempo exíguo para cumprir a carga horária estipulada pela universidade-agravada, e considerando que está recebendo aulas presenciais do internato em vários hospitais de Brasília, pretende tão-somente poder repor também as matérias presenciais do oitavo semestre, diante do perigo da demora. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada-ré elabore um regime especial para cursar as aulas práticas de reposição do oitavo semestre de medicina. No mérito pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Preparo (id. 18685083, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Como é fato público e notório, as aulas presenciais em universidades públicas e privadas no Distrito Federal estão suspensas, devido à pandemia do novo coronavírus, e a fase atual no Distrito Federal, segundo especialistas e a Secretaria de Saúde, é de "pico" da doença. Assim, nessa análise inicial, não está evidenciada a probabilidade do direito da agravante-autora, uma vez que não é razoável, diante da pandemia enfrentada, determinar que a universidade-agravada crie um regime especial para ela cursar as aulas práticas, a fim de atender seus interesses particulares, os quais não podem suplantar as graves questões de saúde pública enfrentadas por todos os habitantes do Distrito Federal. Em conclusão, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora